Tribunal: TJDFT
Processo: 0737099-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI N. 911/69. RESTRIÇÃO DE VENDA E REMOÇÃO DO BEM. APENAS ATÉ O TRANSCURSO DO PRAZO DE PURGAÇÃO DA MORA. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL.

1. Nos termos do § 1o do art. 3o do Decreto-Lei 911/69, conforme redação dada pela Lei 10.931/2004, cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

2. A determinação imposta ao credor de manter o veículo nos limites territoriais do Distrito Federal, no prazo de purga da mora, não contraria a legislação vigente, porquanto tal limitação é de caráter temporário, com a finalidade de assegurar ao devedor o adimplemento da dívida.

3. Recurso não provido.